Tribunal: TJPA
Processo: 0012297-62.2017.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5787 - Exoneração
Data de julgamento: 2020-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012297-62.2017.8.14.0136
APELANTE: I. D. S. L.

APELADO: JOHNNY PEREIRA LINDOZO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. recurso não conhecido à unanimidade.

1.

Os recursos, de um modo geral, sujeitam-se ao Princípio da Dialeticidade, o qual impõe ao recorrente o dever de impugnar todos os argumentos da decisão que se pretende ver reformada, sob pena de não o fazendo ter seu recurso considerado inadmitido.

2.

No caso concreto, a sentença julgou procedente a exoneração de alimentos sob o argumento da mudança das condições de fato do prestador da pensão alimentícia, já que levou em conta o fato da criança conviver quinze dias com pai e os outros quinze dias com mãe, sendo cada genitor, durante o período respectivo, responsável pelas despesas da filha e, além disso, considerou o custeio, pelo pai da criança, das despesas de plano de saúde, odontológico e mensalidade escolar da filha.

3.

As razões do apelo, por sua vez, limitaram-se à discussão da possibilidade da manutenção da pensão alimentícia mesmo no exercício da guarda compartilhada, não articulando argumentos quanto às despesas que o genitor custeia, violando o Princípio da Dialeticidade.

4.

Recurso não conhecido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por I.D.S.L., representando(a) por P.D.S.S. em face de sentença proferida nos autos da ação de exoneração de alimentos, tramitada na 2ª Vara Cível e Empresarial de Canaã dos Carajás, demanda aforada J.P.L. em face do ora recorrente.

Na exordial, aduz o autor que quando da separação da mãe do menor, foi realizado acordo extrajudicial perante a Defensoria Pública do Estado do Pará estabelecendo que a guarda da criança seria exercida unilateralmente pela genitora e o pai ficaria responsável pelo pagamento de 68% (sessenta e oito por cento) do salário mínimo a título de pensão alimentícia. Diz ainda que, posteriormente e perante o Poder Judiciário, outro acordo foi homologado, definindo que a guarda da menor seria exercida de forma compartilhada, de forma que a criança convive quinze dias com a mãe e outros quinzes dias com pai e que cada genitor fica responsável pelas despesas da criança durante o respectivo período. Afirma que, além do pagamento da pensão, também é responsável pelo plano de saúde e odontológico, bem como do colégio em que a criança estuda. Assevera que do relacionamento atual advieram duas filhas, modificando ainda mais sua situação financeira.

Com base nessa argumentação, postulou a procedência do pedido de exoneração da obrigação de pagar alimentos à filha.

Após a citação, a ré apresentou contestação alegando que o simples exercício da guarda compartilhada não seria causa para exoneração ou diminuição dos alimentos prestados aos descendentes. Além disso, arguiu que, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o fato de o devedor de alimentos ter constituído nova família, por si só, não implica em revisão/exoneração dos alimentos ofertados aos filhos da relação anterior, sobretudo se não ficar comprovada a mudança negativa na sua capacidade financeira.

Em audiência, o juízo singular proferiu sentença nos seguintes termos:

“(...) Inicialmente, cumpre salientar que o direito aos alimentos se baseia no dever familiar ou na obrigação alimentar. O primeiro ocorre entre pais e filhos menores, cônjuges e companheiros, inserido no dever de sustento e na mútua assistência.

Ao seu turno, a obrigação alimentar baseia-se na relação de parentesco, nos termos do art. 1694 do Código Civil. A obrigação de prestar alimentos foi fixada em momento em que o alimentante vivia de forma diversa em situação familiar diversa. Ao mover a presente ação, o autor trouxe documentação aos autos que evidenciam a mudança na situação fática que ensejou o crédito alimentar: advieram mais 2 filhos e o autor passou a cuidar da criança por 15 dias por mês, pois exercem a guarda compartilhada, sendo esta última razão objetiva para extinção da obrigação, conforme preceitua o art. 1708 do Código Civil. Prevê o artigo 1.699, do Código Civil que o interessado pode reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, a majoração, redução ou exoneração da obrigação se sobrevier mudança na situação financeira de quem supre ou recebe os alimentos.

Vejo que é o caso dos autos, pois, o autor trouxe aos autos todos os documentos que motivam a decisão deste magistrado. Em audiência, houve larga tentativa de conciliação, que resultou infrutífera. É incontroverso que a criança passa 15 dias com o genitor e 15 dias com a genitora. Na contestação a requerida não controverteu esse fato. Isso nos leva a concluir que cada genitor deverá contribuir de forma igualitária à manutenção da criança. Devem partilhar de forma igualitária as despesas extraordinárias da criança (vestimentas, remédios, materiais escolares, viagens). Registre-se que o genitor já custeia mensalidade escolar e plano de saúde, benefícios oriundos do vínculo empregatício do autor, que devem ser mantidos.

Sendo assim, por todo o já exposto, entendo que a mudança na situação fática que ensejou o crédito alimentar é forte o suficiente para exonerar a parte requerente de sua obrigação de prestar alimentos, uma vez que desfeito o trinômio essencial à prestação alimentícia, não se justificando a permanência de tal ônus para o autor, ressalvado que devem partilhar as despesas extraordinários de modo que cada parte, nos dias em que a criança permanecer em sua companhia, deve custear os custos oriundos desta vivencia.

ISTO POSTO, e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para EXONERAR J. P. L. de sua obrigação de prestar alimentos I. D. S. L., nos termos dos artigos 1699 e 1708 do Código Civil.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, CPC. (...)”

Inconformada, a ré interpôs o presente recurso de apelação defendendo, em síntese, que o simples exercício da guarda compartilhada do filho não é causa para exoneração ou diminuição dos alimentos prestados.

Ao final, requereram o conhecimento e provimento do recurso para julgar improcedente o pedido apresentado na exordial.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do recurso por distribuição.

O Ministério Público opinou pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 19 de outubro de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Conforme relatado, pretende a apelante a reforma da sentença que julgou procedente o pedido de exoneração de alimentos.

Adianto que estou por acolher o parecer do Ministério Público por entender que o recurso de apelação não reúne os pressupostos necessários para seu conhecimento. Explico.

Como se sabe, os recursos, de um modo geral, sujeitam-se ao princípio da dialeticidade, o qual impõe ao recorrente o dever de impugnar todos os argumentos da decisão que se pretende ver reformada, sob pena de não o fazendo ter seu recurso considerado inadmitido. Assim sendo, o pedido recursal deve ser coerente com a decisão recorrida, sob pena de configurar-se inepto e inadmissível o recurso.

É o que ocorre na hipótese em questão.

Digo isso porque a sentença que julgou procedente a exoneração de alimentos, o fez sob o argumento da mudança das condições de fato do prestador da pensão alimentícia, já que levou em conta o fato da criança conviver quinze dias com pai e os outros quinze dias com mãe, sendo cada genitor, durante o período respectivo, responsável pelas despesas da filha e, além disso, considerou o custeio, pelo pai da criança, das despesas de plano de saúde, odontológico e mensalidade escolar da filha, as quais foram mantidas pelo juízo
a quo.

No entanto, a apelante, em seu recurso, limitou-se a falar sobre entendimento acerca do exercício da guarda compartilhada pelos pais ser insuficiente para embasar pedido exoneração ou redução de alimentos. Ora, como dito, o fundamento da sentença não foi apenas o fato de os pais exercerem guarda compartilhada da filha. Tal fato foi sim considerado, porém o juízo singular também considerou as despesas que o genitor possui durante os quinze dias que a menor convive com ele, acrescido do pagamento mensal do plano de saúde, odontológico e despesas escolares, o que não foi objeto do inconformismo do apelo.

Oportuno transcrever o seguinte trecho extraído do parecer do Ministério Público (ID 2507818 – pág. 03 e 04):

“
In casu, a sentença apelada asseverou que o apelado já responsável pelo pagamento da mensalidade escolar da apelante e, ainda, pelo seu plano de saúde, o que, somado ao estabelecimento da guarda compartilhada, constitui razão bastante para procedência da ação.

O Recurso de Apelação em análise não enfrenta, por sua vez, tais fundamentos, uma vez que nada diz sobre o pagamento da mensalidade escolar da apelante e sobre o pagamento do plano de saúde.”

Da leitura das razões recursais, de fato, não foram articulados argumentos no sentido de afastar o entendimento do juízo singular quanto à mudança das condições financeiras do apelado no que se refere à responsabilidade pelo pagamento do plano de saúde, dentista e mensalidade escolar e, esse sim, era o fundamento que deveria ter sido impugnado pela apelante com a finalidade de subsidiar o pleito de reforma da sentença.

Feitas essas considerações, forçoso concluir que a apelação não ultrapassa o juízo de admissibilidade já que não enfrentou os fundamentos efetivamente adotados pelo juízo singular, em violação ao princípio da dialeticidade, impondo-se, assim, o não conhecimento do apelo.

2.

Parte dispositiva.

Pelo exposto e, na esteira do parecer ministerial,
NÃO

CONHEÇO
do recurso de apelação dada violação ao princípio da dialeticidade, conforme fundamentação supra.

É o voto.

Belém, 17 de novembro de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 17/11/2020